Tribunal: TJMT
Processo: 1016064-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016064-90.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Valdeci Sobrinho Paz da Silva
Paciente: Eder Roberto Picote
Impetrado: Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Relator Originário: Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Valdeci Sobrinho Paz da Silva, em benefício de Eder Roberto Picote, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
De acordo com os termos da impetração, o paciente cumpria pena em regime semiaberto, até que, em 18.1.2020, foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito de estelionato, a qual foi convertida em preventiva.
O impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia cautelar perante o Juízo que a decretou, obtendo êxito na pretensão. Contudo, o paciente permaneceu segregado porquanto o Juízo da Vara de Execuções Penais, em 23.4.2020, já havia determinado sua regressão ao regime fechado.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que faz parte do chamado grupo de risco para a infecção da Covid-19, mormente porque é diabético, e não vem recebendo a medicação necessária.
Além disso, aduz que o paciente encontra-se segregado no raio II, da unidade prisional – Mata Grande –, local em que vários presos testaram positivo para o novo coronavírus.
Com essas considerações, invocando a recomendação n. 62/2020 do CNJ, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente.
No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se por intermédio do presente remédio constitucional a concessão da prisão domiciliar ao paciente Eder Roberto Picote, com base na recomendação n. 62/2020 do CNJ, sob a perspectiva de que ele possui diabetes, integrando o chamado grupo de risco para a infecção da Covid-19.
Contudo, a liminar pretendida não comporta êxito.
Como exaustivamente se sabe, a liminar, em habeas corpus, não tem previsão legal, pois trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial e nos documentos que a instruam, comprovando-se de plano os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso em comento, apesar de demonstrado que o paciente integre o chamado grupo de risco (Id 52635468), não há nenhuma comprovação nos autos de que ele não esteja recebendo o tratamento e medicações necessárias, e tão pouco existe comprovação de que se encontra no mesmo raio do estabelecimento prisional, que, segundo afirma, possui outros reeducandos infectados pela doença da Covid-19.
Ademais, não há nenhum indicativo de que a matéria aqui trazida já tenha sido submetida ao crivo do Juízo singular, de modo que a análise do pedido encontra-se inviabilizada, sob pena de supressão de instância.
Portanto, nesse momento, não vejo de plano e indene de dúvidas que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, razão pela qual indefiro a liminar postulada.
Por imprescindível, solicite-se as informações à autoridade acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal